Tribunal: STF
Processo: SEC 7782
Classe: SEC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-18
Data de publicação: 2004-11-18

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA - DISSOLUÇÃO DE CASAMENTO - ACORDO. Estando a
sentença estrangeira autenticada pelo consulado brasileiro e coberta
 pela preclusão maior, passado o período previsto no § 6º do artigo
226 da Constituição Federal, impõe-se a homologação